Tribunal: STF
Processo: RE 1408761
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Auxílio emergencial. Medida provisória nº 1.039/21. Perda de eficácia. Aplicabilidade do § 11 do art. 62 da Constituição Federal. Relevância e urgência. Excepcionalidade da análise pelo Poder Judiciário. Precedentes. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, “por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas”.



    2. De acordo com a jurisprudência do STF, somente se admite a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do presidente da República, o que não ocorreu no presente caso.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.